Tribunal: TCU
Processo: 016.598/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1398/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de denúncia sobre os supostos atos de nepotismo e o descumprimento do horário de atendimento por médica no Município de Morro do Chapéu - BA; Considerando que, ao avaliar os apontamentos do ora denunciante, a Secretaria de Controle Externo da Saúde (Secex-Saúde) assinalou que as falhas teriam sido praticadas no âmbito da gestão ordinária do referido município, não estando sob a competência do TCU; Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica propôs o não conhecimento da presente denúncia, por ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, parágrafo único, do RITCU; Considerando que, como a denúncia trataria de matéria sob a atribuição municipal, o TCU deve promover o envio de cópia deste processo ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e ao Ministério Público do Estado da Bahia, para a adoção das providências cabíveis; Considerando, enfim, que o presente feito deve ser apreciado na presente Sessão Pública do Plenário do TCU, diante da necessidade de assegurar o pleno interesse público à informação, sem prejudicar a intimidade dos interessados, sem prejuízo da manutenção do referido sigilo em prol de todo o processo, nos termos dos arts. 53, §§ 3° e 4°, e 108, § 1°, da Lei n.o 8.443, de 1992, e, por analogia, do art. 93, IX, da CF88; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "a", 234, 235, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do RITCU, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.598/2019-9 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada. 1.2. Entidade: Município de Morro do Chapéu - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (Secex-Saúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Secex-Saúde adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica à Peça 4, ao denunciante, para ciência, e, juntamente com a denúncia inicial, à Peça 3, garantindo a salvaguarda do sigilo em prol do denunciante, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e ao Ministério Público do Estado da Bahia, para a adoção das providências cabíveis; e 1.7.2. arquive o presente processo, nos termos art. 169, V, do RITCU.